Tribunal: STF
Processo: RE 1423487
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Para se caracterizar o cerceamento de defesa torna-se necessário demonstrar que a prova foi requerida a tempo e modo, além de sua imprescindibilidade à solução da controvérsia, o que não é o caso dos autos. V.V. Nas hipóteses em que a prova produzida nos autos é manifestamente incompleta, e insuficiente para a adequada solução da lide, deve o juiz, nos termos do art. 370 do CPC/2015, determinar as diligências necessárias ao esclarecimento da controvérsia, buscando assim, atingir a verdade real com o provimento jurisdicional. O pedido de adicional de insalubridade, expressamente previsto na legislação de regência, demanda a comprovação do exercício das atividades nas condições previstas em lei, a ser apurado mediante a produção de prova técnica. MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESCONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL Nº 10.254/90 – NULIDADE DOS CONTRATOS APÓS O SEXTO MÊS – PAGAMENTO DE FGTS – APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE – CABIMENTO – PERÍODO PRESCRITO – AÇÃO AJUIZADA APÓS 5 ANOS - CONTRATOS CELEBRADOS SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 18.185/2009 – REGULARIDADE DAS AVENÇAS. 1 - Nocaso dos servidores estaduais contratados a título precário pela Administração Pública, tem-se que os contratos regidos pela Lei nº 10.254/90 são nulos após seis meses do início da contratação. 2 - Segundo entendimento consolidado do col. STF as “contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)”. 3 – Sendo a ação ajuizada após 5 anos, forçoso o reconhecimento da prescrição quanto ao pagamento das parcelas devidas. 4 - No período de validade da contratação firmada sob a égide da Lei nº 18.185/09, não são devidos FGTS, mas são devidos as verbas constitucionalmente garantidas como férias, décimo terceiro e adicional de insalubridade. V.V.: Consoante orientação jurisprudencial do colendo Supremo Tribunal Federal, as sucessivas renovações de contratação de pessoal pela Administração Pública implicam em burla ao princípio da prévia aprovação emconcurso público e, por isso, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos vencimentos referentes ao período trabalhado e o levantamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (RE n. 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe: 05.11.2014). A prevalência do concurso público é garantida mesmo diante de interesses de valor social considerável, como aqueles protegidos pelas verbas rescisórias dos contratos de trabalho por tempo indeterminado. Ultrapassado o prazo legal para a contratação temporária, é inequívoca a nulidade do vínculo entre as partes, pelo que a servidora faz jus tão somente ao saldo de FGTS, observada a prescrição quinquenal. Tendo em vista a conclusão do julgamento dosEmbargos de Declaração no RE 870.947 pelo Plenário do colendo STF, deve ser aplicado à hipótese o precedente vinculante, ou seja, os juros devem incidir de acordo com os juros aplicados à poupança e a correção monetária de acordo com o IPCA-E, desde 30.06.2009. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, determina o Código de Processo Civil que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários advocatícios devido somente ocorrerá quando liquidado o julgado (artigo 85, §4º, inciso II).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 7º, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “In casu”, na medida em que ajuizada a demanda em 12.08.2015, afiguram-se prescritas as verbas anteriores a 12.08.2010.



    Destarte, sendo certo que vigia, na data suprarreferida, a contratação iniciada em 12.11.2009, entabulada à luz da Lei n. 18.185/2009, a alegada nulidade deve ser apreciada à luz da roupagem jurídica conferida pela referida legislação.



    E, com a renovada vênia ao ilustrado entendimento em contrário externado, afiguram-se, a meu juízo, válidas as contratações efetivadas durante o período imprescrito, porquanto não ultrapassado o prazo de oito anos previsto no artigo 4º, IV, c/c artigo 4º, §1º, III, da Lei Estadual n. 18.185/09, contados desde a primeira contratação sob oreferido manto legal, efetivada em 12.11.2009.



    Verificada, pois, a regularidade dos contratos temporários celebrados no período não prescrito, afigura-se vedada a percepção do FGTS debatido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente